Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-66.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712647-66.2023.8.07.0015 RECORRENTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS RECORRIDO: VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando o presente feito e os autos no 0724605-83.2022.8.07.0015, verifica-se que o recorrente KLEBER JUNIOR DE ASSIS interpôs recursos especiais com as mesmas razões, tendo em vista o julgamento conjunto das apelações pelo acórdão recorrido. Considerando que foi proferido acórdão único para julgamento das apelações interpostas nos autos de números 0724605-83.2022.8.07.0015 e 0712647-66.2023.8.07.0015, proceda-se ao apensamento do presente feito aos autos no 0724605-83.2022.8.07.0015, onde será realizado juízo de admissibilidade comum a ambos os feitos. Após, aguarde-se o processamento e julgamento do recurso especial interposto por KLEBER JUNIOR DE ASSIS nos autos 0724605-83.2022.8.07.0015. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007